Tribunal: TCU
Processo: 009.097/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Josefa dos Santos Soares no cargo de auxiliar de enfermagem na Universidade Federal do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Josefa dos Santos Soares no cargo de auxiliar de enfermagem na Universidade Federal do Pará, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17, III, 259, II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Josefa dos Santos Soares; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. promova a exclusão, no prazo quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, da rubrica "82374-VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05 (Complemento de soldo, vencimento, subsídio, proventos etc.) " dos proventos da inativa, por falta de amparo legal, e recalcule os anuênios somente sobre o vencimento básico da servidora, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. comunique à interessada a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3. notificar a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.